Tribunal: TJSP
Processo: 1030735-90.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação - Embargos à execução fiscal - Multa por descumprimento à Lei municipal no 11.262/2012, que obriga a manutenção de segurança privada, 24 horas por dia, nos locais em que houver a instalação de caixas eletrônicos - Alegada omissão - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação - Embargos à execução fiscal - Multa por descumprimento à Lei municipal no 11.262/2012, que obriga a manutenção de segurança privada, 24 horas por dia, nos locais em que houver a instalação de caixas eletrônicos - Alegada omissão - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Pretendido prequestionamento - Embargos de declaração rejeitados.